Tribunal: TJBA
Processo: 8042542-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042542-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: UTOP INVEST CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Advogado(s)
:
LAYSE SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar as rés (construtora e banco) a promoverem a baixa de hipotecas incidentes sobre imóveis adquiridos e quitados pela parte autora. 2 - A sentença condenou as rés, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 2.502.501,01). 3 - O banco apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a responsabilidade exclusiva da construtora pela baixa do gravame. Subsidiariamente, alega a exorbitância dos honorários, requerendo a fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), dado o elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a legitimidade passiva do agente financeiro, credor hipotecário, em ação de baixa de gravame movida pelo adquirente; (ii) a eficácia da hipoteca firmada entre construtora e banco perante o adquirente de boa-fé que quitou o preço (Súmula 308/STJ); e (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios (valor da causa vs. equidade) em demanda de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A instituição financeira que figura como credora hipotecária possui legitimidade passiva para a ação de cancelamento do gravame, pois a decisão afeta diretamente sua esfera jurídica, configurando litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeitada. 6 - Nos termos da Súmula 308/STJ,
"a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel"
7 - Em ações de obrigação de fazer (baixa de gravame hipotecário), onde não há condenação pecuniária direta, o proveito econômico é considerado inestimável. 8 - O valor da causa, quando correspondente ao valor do imóvel, não reflete o benefício jurídico imediato (a liberação do ônus), o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Reforma da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no capítulo da sucumbência, fixando os honorários por equidade no valor total de R$ 7.801,07 (sete mil oitocentos e um reais e sete centavos).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 308/STJ; STJ, AgInt no REsp 1946228/PB; STJ, AgInt no REsp 2119978/SE; STJ, REsp 2092798/DF; STJ, AgInt no REsp 1952304/SC; TJ-BA, Apelação 0513519-11.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8021469-84.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0545362-91.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8020819-03.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042542-44.2021.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelada
UTOP INVEST CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça